Tribunal: TJES
Processo: 5051334-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051334-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMANDA SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. CABO DE REDE EM BAIXA ALTURA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. MOTOCICLISTA ATINGIDA NO ROSTO E PESCOÇO. LESÕES GRAVES E CICATRIZES PERMANENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14, CDC). ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 PARA CADA ESPÉCIE DE DANO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de telefonia contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por acidente causado por cabo de rede em baixa altura, que atingiu motociclista no rosto e pescoço, ocasionando cortes profundos, cicatrizes permanentes e risco de vida, fixando indenização por danos morais e estéticos em R$ 10.000,00 cada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir a legitimidade passiva da ré, a competência do Juizado Especial Cível, a configuração da relação de consumo, a existência de responsabilidade civil e nexo causal, a caracterização dos danos morais e estéticos e a adequação do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois restou comprovado que o cabo em questão pertence à ré, identificado pela inscrição “CUIDADO REDE ÓPTICA VIVO”. Também não prospera a alegação de incompetência do Juizado, uma vez que as provas documentais e testemunhais produzidas foram suficientes para a formação do convencimento, inexistindo necessidade de perícia complexa.
04. A relação jurídica é de consumo por equiparação (art. 17, CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A concessionária não logrou demonstrar qualquer causa excludente, incidindo na hipótese de falha na prestação do serviço.
05. O acidente resultou em sofrimento físico, risco de vida e abalo psicológico, configurando dano moral, bem como em cicatrizes permanentes, que caracterizam dano estético autônomo e cumulável, conforme a Súmula 387 do STJ.
06. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 para cada espécie de dano mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequado à gravidade da lesão e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. A concessionária de telefonia responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na manutenção de sua rede instalada em via pública, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O acidente causado por cabo em baixa altura, que atinge motociclista e gera lesões graves e cicatrizes permanentes, configura danos morais e estéticos indenizáveis, autônomos e cumuláveis.
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 para cada espécie de dano mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Súmula 387 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5051334-77.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: AMANDA SANTOS SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. CABO DE REDE EM BAIXA ALTURA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. MOTOCICLISTA ATINGIDA NO ROSTO E PESCOÇO. LESÕES GRAVES E CICATRIZES PERMANENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14, CDC). ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 PARA CADA ESPÉCIE DE DANO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de telefonia contra sentença que reconheceu sua responsabilidade por acidente causado por cabo de rede em baixa altura, que atingiu motociclista no rosto e pescoço, ocasionando cortes profundos, cicatrizes permanentes e risco de vida, fixando indenização por danos morais e estéticos em R$ 10.000,00 cada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir a legitimidade passiva da ré, a competência do Juizado Especial Cível, a configuração da relação de consumo, a existência de responsabilidade civil e nexo causal, a caracterização dos danos morais e estéticos e a adequação do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois restou comprovado que o cabo em questão pertence à ré, identificado pela inscrição “CUIDADO REDE ÓPTICA VIVO”. Também não prospera a alegação de incompetência do Juizado, uma vez que as provas documentais e testemunhais produzidas foram suficientes para a formação do convencimento, inexistindo necessidade de perícia complexa.
04. A relação jurídica é de consumo por equiparação (art. 17, CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A concessionária não logrou demonstrar qualquer causa excludente, incidindo na hipótese de falha na prestação do serviço.
05. O acidente resultou em sofrimento físico, risco de vida e abalo psicológico, configurando dano moral, bem como em cicatrizes permanentes, que caracterizam dano estético autônomo e cumulável, conforme a Súmula 387 do STJ.
06. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 para cada espécie de dano mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequado à gravidade da lesão e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. A concessionária de telefonia responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na manutenção de sua rede instalada em via pública, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O acidente causado por cabo em baixa altura, que atinge motociclista e gera lesões graves e cicatrizes permanentes, configura danos morais e estéticos indenizáveis, autônomos e cumuláveis.
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 para cada espécie de dano mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Súmula 387 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação indenizatória movida por
AMANDA SANTOS SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A recorrida ajuizou a ação alegando que, em 23/10/2024, ao trafegar de motocicleta na Avenida Saturnino de Brito, em Vitória/ES, foi atingida por uma fiação da recorrente que, por estar em baixa altura, enroscou-se na carroceria de um caminhão, rompeu-se e "chicoteou" seu rosto e pescoço, causando-lhe cortes profundos, lacerações e cicatrizes permanentes, além de risco de óbito. Em virtude do acidente, a recorrida pleiteou a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos estéticos, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14267017) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a)
CONDENO
a requerida a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano estético, ambos com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em razão da natureza extracontratual da responsabilidade.

b) A correção monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os juros moratórios deverão observar o disposto nos arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo calculados com base na diferença entre a Taxa Selic e o IPCA. Caso a diferença resulte em índice negativo, deverão os juros ser considerados nulos no período correspondente, evitando-se a incidência cumulativa de atualização monetária e juros de forma sobreposta.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 14267019), buscando a reforma da sentença sob os argumentos de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de responsabilidade civil e nexo causal, não configuração dos danos morais e estéticos, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id 14267021).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares suscitadas pela recorrente.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente deve ser rejeitada, uma vez que a análise das condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
, é realizada conforme a teoria da asserção, ou seja, com base nas afirmações contidas na petição inicial.

No presente caso, a narrativa autoral indica a recorrente como responsável pela fiação que ocasionou o acidente. Além da coerência da narrativa, o acervo probatório demonstra um fragmento da fiação que atingiu a recorrida com a expressa identificação "CUIDADO REDE ÓPTICA VIVO", sendo notório que "Vivo" é a marca comercial da recorrente TELEFONICA BRASIL S.A.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que a fiação não lhe pertencia ou que a responsabilidade seria exclusiva de terceiros, mesmo diante da alegação de compartilhamento de postes e terceirização de manutenção.

O mero compartilhamento de infraestrutura não exime a concessionária da responsabilidade pela fiscalização e manutenção de seus próprios cabos, especialmente quando há identificação clara da propriedade.

Igualmente, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em face da alegada necessidade de prova pericial complexa. A complexidade da causa, apta a afastar a competência dos Juizados Especiais, é aferida pela indispensabilidade de dilação probatória técnica excessivamente intrincada, que, no presente caso, não se verifica.

O conjunto probatório documental e audiovisual é robusto e suficiente para a formação do convencimento do julgador. Os autos contêm vídeos do momento e local do acidente, fotografias das lesões e das cicatrizes, receituários médicos, resumo de alta hospitalar e, crucialmente, o fragmento da fiação com a identificação da recorrente. Adicionalmente, foi realizada audiência de instrução e julgamento com depoimento pessoal da recorrida e oitiva de testemunha.

Tais elementos permitem uma análise aprofundada dos fatos e da extensão dos danos sem a necessidade de perícias técnicas complexas, sendo o rito dos Juizados Especiais perfeitamente adequado para a solução da lide.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A recorrente defende a inaplicabilidade do CDC, argumentando que a recorrida não se enquadra como consumidora, seja como destinatária final (art. 2º CDC), seja por equiparação (art. 17 CDC), pois não houve uma "relação de consumo originária" ou um "acidente de consumo direto".

No entanto, a r. sentença corretamente aplicou o CDC ao caso, pois a recorrida enquadra-se na figura de "consumidor por equiparação" ou
bystander
, nos termos do art. 17 do CDC.

A recorrente, como prestadora de serviços de telecomunicações, integra a cadeia de consumo, e a má conservação de sua fiação em via pública configura um defeito na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, gerando responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros. Os fios, parte integrante da infraestrutura da prestadora de serviço, são essenciais à sua atividade e, quando em estado de abandono e em baixa altura, representam um risco que se concretizou em um acidente de consumo.

A verossimilhança das alegações da recorrida, aliada à sua notória hipossuficiência técnica frente a uma empresa de grande porte, legitima a inversão do ônus da prova, conforme preconiza o art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESSARCIMENTO DANO MATERIAL. ACIDENTE CAUSADO POR CAMINHÃO QUE ATINGIU FIOS DE POSTE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA. CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA DENTRO DO TAMANHO/ALTURA PERMITIDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO . POSTE SEM MANUTENÇÃO. FIOS ABAIXO DA ALTURA PERMITIDA. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL SUPORTADO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada ante acervo probatório do nexo de causalidade. 2 .
O CDC dispõe que a vítima do evento pode ser equiparada a consumidor. Cuida-se o presente caso de figura do consumidor por equiparação, igualmente denominado de bystander, que envolve terceiro, alheio à relação contratual estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, mas que também se vê atingido pelo (a) defeito/falha na prestação do serviço.
3.
No caso em questão, apesar de não ser possível vislumbrar uma ligação de prestação de produto ou serviço entre as partes, é evidente que os serviços prestados pelas apelantes geraram danos à apelada atingido pela falha na prestação do serviço .
4. Restou comprovado que o caminhão que atingiu os fios encontrava-se dentro do tamanho autorizado para transitar na via, ademais, é relatado tanto os fios quanto o poste não estavam dentro dos padrões de segurança. 5. Para que exista a culpa concorrente é necessário que se verifique se o fato culposo teve relevância casal para que o resultado lesivo ocorresse . O fato dos veículos estarem estacionados em local de embarque e desembarque não é relevante para a produção do resultado lesivo. 6. Seja a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta das empresas e o fato danoso, seja pela arguição de culpa concorrente da autora/apelada ou culpa de terceiro (condutor do caminhão), em nenhuma das arguições, as requiridas/apelantes lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. 7 . Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0041114-57.2014.8 .08.0024, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível) [destaquei]

Desse modo, a aplicabilidade do CDC é inquestionável e a tese da recorrente deve ser rejeitada.

A recorrente alega ausência de responsabilidade civil e nexo causal, afirmando que a recorrida não apresentou provas suficientes da verdadeira dinâmica do acidente, limitando-se a imagens que mostram diversos cabos e um
tag
de identificação que poderia ser de qualquer lugar. Afirma, ainda, que a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A r. sentença, contudo, com acerto concluiu que a recorrida comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Os vídeos (Ids 14266520 e 14266521) e as fotos (Ids 14266527 a 14266530) anexadas demonstram a fiação em altura inadequada e o momento do acidente. O
tag
de identificação "CUIDADO REDE ÓPTICA VIVO" (Id 14266984) e os esclarecimentos prestados em audiência reforçaram a ligação da fiação com a recorrente.

Além disso, a responsabilidade da recorrente é objetiva, conforme art. 14 do CDC. Isso significa que basta a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de provar a culpa da empresa. A falha na prestação do serviço é evidente, pois a recorrente tinha o dever legal de manter sua infraestrutura segura e seus fios em altura adequada, evitando riscos aos cidadãos. O rompimento dos cabos por um caminhão decorreu da inadequada altura em que se encontravam, o que evidencia falha no serviço.

A recorrente, por outro lado, não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade, como a demonstração de que a fiação não lhe pertencia, ou a comprovação da devida manutenção de sua rede, o que lhe incumbia no contexto da inversão do ônus da prova.

Portanto, resta plenamente configurada a responsabilidade civil da recorrente e o nexo de causalidade entre a sua conduta omissiva e os danos sofridos pela recorrida.

A recorrente contesta a existência de danos morais e estéticos, alegando a falta de prova robusta dos danos e sua extensão, e que as imagens não seriam suficientes para comprovar as lesões ou humilhação pública.

Entretanto, da análise dos autos, a configuração dos danos morais e estéticos é inconteste e foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

O dano moral advém do intenso sofrimento, do susto, da dor física aguda, do medo e da angústia vivenciados pela recorrida ao ser violentamente atingida por um cabo em via pública, correndo inclusive risco de vida. A necessidade de atendimento médico de urgência, os tratamentos medicamentosos e o acompanhamento posterior, somados à indiferença da recorrente em não prestar qualquer auxílio ou contato pós-acidente, demonstram que a situação transcendeu o mero aborrecimento, abalando profundamente a esfera psíquica e a dignidade da recorrida.

O dano estético, por sua vez, resulta das cicatrizes permanentes e visíveis que a recorrida adquiriu no rosto e pescoço, regiões de constante exposição. Essas marcas alteram sua aparência de forma duradoura, gerando humilhação, desgosto e impactando negativamente sua autoimagem e convívio social. A autonomia e cumulação dos danos moral e estético são plenamente reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 387.

Os laudos médicos e receituários (Ids 14266531, 14266532 e 14266533), juntamente com as fotos e vídeos, comprovam a ocorrência e a gravidade das lesões e sequelas.

Portanto, a configuração dos danos morais e estéticos é clara e os argumentos da recorrente não prosperam.

A recorrente, subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos pela r. sentença, alegando que são exorbitantes, desproporcionais e configuram enriquecimento ilícito.

No entanto, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos estéticos mostra-se razoável e proporcional.

Na fixação da indenização, foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório para a vítima e o caráter punitivo-pedagógico para o ofensor. Foram devidamente sopesados a gravidade da conduta negligente da recorrente, o risco de vida que a recorrida sofreu, a extensão das lesões, a natureza permanente das cicatrizes em áreas delicadas do corpo e a capacidade econômica da recorrente, que é uma empresa de grande porte.

Os valores arbitrados não configuram enriquecimento ilícito da recorrida, mas buscam a reparação integral dos prejuízos suportados, servindo como desestímulo à reiteração de condutas semelhantes e reafirmando o dever de cautela e manutenção da segurança na prestação de serviços públicos.

Assim, não vislumbro razões para reformar a sentença, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)